Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 12023948, inadmitiu o recurso extraordinário manejado pelo SINDIRETA/DF, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 12023992), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12023649): No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos (...) Malgrado exista entendimento em sentido contrário, este Relator filia-se à corrente (seguida pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal) segundo a qual a referida norma distrital ostenta natureza processual e, por isso, incide nos processos em curso. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014